Tribunal: TJSP
Processo: 2035371-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Inibitória e Tutela de Urgência. Inconformismo da agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo. Tutela de Urgência indeferida. Inexistência dos elementos necessários ao seu deferimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria descrição do ocorrido demonstra a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Inibitória e Tutela de Urgência. Inconformismo da agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo. Tutela de Urgência indeferida. Inexistência dos elementos necessários ao seu deferimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A própria descrição do ocorrido demonstra a indispensabilidade do contraditório. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.